Tribunal: TJMT
Processo: 1046773-09.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046773-09.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. DIREITO AO ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AO TRABALHO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALOR DA VERBA HONORÁRIA. JUROS DE MORA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, por instituição financeira e por sociedade de advogados, em face de sentença que, em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, condenou o banco ao pagamento de R$ 8.925,00, em virtude da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços com cláusula de êxito. O banco pleiteia a improcedência do pedido ou a minoração do valor, ao passo que o escritório de advocacia almeja a sua majoração.

II. Questão em discussão

2. A questão central a ser dirimida por esta Corte consiste em determinar se a resilição unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, com remuneração substancialmente atrelada ao êxito, confere ao causídico destituído o direito ao arbitramento judicial de honorários. A controvérsia abrange, ainda, a validade da cláusula contratual de perecimento do direito à remuneração, a adequação do quantum arbitrado e o termo inicial para a incidência dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. A ordem jurídica, em sua teleologia, repudia o enriquecimento sem causa. Assim, a rescisão unilateral e imotivada do mandato, por ato do cliente, em contrato de risco com cláusula ad exitum, frustra a justa expectativa do advogado e, por conseguinte, inaugura para este o direito subjetivo ao arbitramento judicial de honorários, em patamar proporcional aos serviços efetivamente prestados. Tal entendimento, consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constitui imperativo de equidade e de valorização do trabalho, conforme o art. 170 da Constituição Federal.

4. A existência de cláusula contratual que estipula o perecimento do direito à remuneração por etapas não concluídas não se sobrepõe ao princípio que veda o locupletamento ilícito. Uma vez que o implemento da condição (o êxito na demanda) foi obstado por ato do próprio contratante, a eficácia de tal disposição contratual cede, sob pena de se chancelar a apropriação do labor alheio sem a devida contraprestação.

5. Os termos de quitação periódicos, relativos a adiantamentos e pagamentos por etapas concluídas, não obstam o direito ao arbitramento dos honorários finais. A natureza desses pagamentos é de antecipação e não de remuneração integral, mormente quando a contrapartida principal estava vinculada a um resultado futuro, frustrado pela resilição.

6. O arbitramento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia e do art. 85, § 2o, do CPC, deve ser compatível com o trabalho realizado, o zelo profissional, a importância da causa e o tempo despendido. No caso, o valor fixado em primeira instância mostra-se razoável e proporcional às diligências comprovadamente efetuadas nos dois processos sob patrocínio, não havendo fundamento fático ou jurídico para sua majoração ou minoração.

7. Em se tratando de obrigação ilíquida decorrente de arbitramento judicial, a constituição do devedor em mora ocorre com a citação válida no processo de conhecimento, momento a partir do qual devem incidir os juros moratórios, conforme exegese conjunta dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de Apelação desprovidos.

Tese de julgamento: "\[1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito, por iniciativa do cliente, confere ao advogado o direito ao arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados até a data da resilição, a fim de se obstar o enriquecimento sem causa do contratante.] \[2. O termo inicial para a incidência de juros de mora em ação de arbitramento de honorários é a data da citação.]"

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 22, § 2o; Código de Processo Civil, arts. 85, § 2o, e 240; Código Civil, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.273.957/GO; STJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF; TJMT, Apelação Cível 1003139-07.2018.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
dois
recursos de apelação interpostos com o fito de reformar a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de BANCO BRADESCO S.A., para condenar o banco ao pagamento de R$ 8.925,00 (oito mil novecentos e vinte e cinco reais) a título de honorários, com juros de mora (SELIC) a contar da citação e correção monetária (IPCA) a contar do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

O banco apela requerendo: (a) preliminarmente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, devido ao julgamento antecipado que impediu a produção de provas, e por ser extra petita, ao relativizar cláusulas contratuais sem pedido expresso; (b) no mérito, a improcedência da ação, sustentando a existência de quitação expressa, a validade e obrigatoriedade do contrato (pacta sunt servanda), que previa o perecimento do direito a honorários por etapas não concluídas, e a inaplicabilidade do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB; (c) subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, por ausência de benefício financeiro para o banco e para evitar enriquecimento indevido, e a alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data do julgamento.

O escritório de advocacia apela requerendo a majoração dos honorários arbitrados, alegando que o valor é incompatível com o trabalho desenvolvido, o valor econômico das causas e o proveito econômico obtido pelo banco, que incluiria o benefício fiscal decorrente do ajuizamento das ações (art. 9o da Lei no 9.430/1996), em observância ao art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB e art. 85, § 2o, do CPC.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões. O banco, em suas contrarrazões, suscita preliminar de deserção do recurso do escritório, por ausência de preparo, e, como matéria de ordem pública, pede a correção do valor da causa. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo adverso, reiterando que o trabalho foi remunerado conforme o contrato e refutando a tese do benefício fiscal. O escritório de advocacia defende a manutenção do direito ao arbitramento, rechaçando as preliminares do banco e afirmando que a rescisão unilateral de um contrato de êxito, omisso quanto à remuneração nessa hipótese, legitima a ação, conforme jurisprudência pacífica.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. Da admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço ambos os recursos.

2. Das preliminares arguidas pelo Banco Bradesco S/A

2.1. Do cerceamento de defesa

O Banco Bradesco S.A. alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização do depoimento pessoal do representante do escritório autor.

O art. 370, parágrafo único, do CPC estabelece que o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, o magistrado fundamentou adequadamente o indeferimento do pedido de depoimento pessoal, esclarecendo que a matéria controvertida residia no direito da parte autora ao arbitramento de honorários pleiteado diante da rescisão unilateral do contrato, tratando-se de prova exclusivamente documental.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que cabe ao juiz, destinatário final da prova, decidir sobre a necessidade de sua produção. No caso em análise, os documentos juntados aos autos eram suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a produção de prova oral.

Ademais, em casos análogos de arbitramento de honorários advocatícios, os tribunais têm entendido pela prescindibilidade da produção de prova testemunhal ou depoimento pessoal, por se tratar de matéria predominantemente documental.

Portanto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

2.2. Da alegada decisão
extra/ultra petita

O apelante alega que a sentença arbitrou honorários com base no art. 22, § 2o, do EOAB, não obstante a existência de contrato escrito e aditivos que regulam exaustivamente a remuneração, caracterizando julgamento
extra/ultra petita
.

A sentença não extrapolou os limites objetivos da lide, tendo se atido ao pedido formulado na inicial, qual seja, o arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços prestados nos processos indicados, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco.

O magistrado sentenciante reconheceu a existência do contrato escrito, mas entendeu, acertadamente, que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, antes do término da ação, autoriza o arbitramento judicial de honorários, em substituição à remuneração contratual estipulada, que estava vinculada ao êxito.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito do advogado ao arbitramento judicial de honorários quando há rescisão unilateral do contrato pelo cliente, mesmo havendo contrato escrito com previsão de remuneração vinculada ao êxito.

Portanto, não há que se falar em julgamento extra/ultra petita, uma vez que a sentença se ateve aos limites da lide, aplicando o direito ao caso concreto em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

2.3. Da alegada incorreção no valor atribuído à causa

O banco apelante alega que o valor atribuído à causa (R$ 10.000,00) não corresponde ao conteúdo econômico em discussão, pugnando pela sua correção.

O art. 292 do CPC não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

A orientação jurisprudencial é nesse mesmo sentido, admitindo, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a atribuição de valor estimado à causa, sempre que se constatar a indefinição quanto ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda. Além disso, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 324, § 1o, II, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato, previsão que pode se adequar, analogicamente, ao caso.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
"O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2°), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa"(AgIntno
AREsp 1.276.142/DF
).

Vale consignar que a insurgência do banco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem indicar, diante da sua discordância patente, qual o valor correto para figurar no rosto dos autos. Neste passo, o apelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pela Magistrada sentenciante na sentença recorrida. Corroborando o posicionamento:

"[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico
não se define antes da sentença
. O CPC permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art. 82, § 3o, do CPC autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]"(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10549730520258110041, Relator.:RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:03/12/2025)

Rejeito
, portanto, a preliminar.

2.4. Deserção

Rejeito
a preliminar de deserção suscitada pelo banco réu em contrarrazões ao recurso do escritório autor. Embora o §3o do art. 82 do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, seja direcionado primariamente às ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios, sua interpretação permite sua aplicação também às ações de arbitramento, que constituem fase prévia e necessária à eventual cobrança quando não há estipulação contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral.

3. Do mérito

A questão central da presente demanda consiste em verificar se o escritório autor faz jus ao arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo Banco Bradesco S.A.

Pois bem. Na origem, Galera Mari e Advogados Associados ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatícios em face do Banco Bradesco S/A, alegando que prestou serviços jurídicos ao réu por mais de 31 anos ininterruptamente e em caráter quase exclusivo, tendo sido notificado em 19/11/2020 sobre a rescisão do contrato e revogação das procurações outorgadas. Sustentou que prestou contas dos serviços pendentes de pagamento e notificou o banco para efetuar o pagamento ou compor-se, mas este ignorou todas as tentativas de negociação.

Requereu a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios relativos aos serviços prestados nos processos no 0004280-42.2014.8.14.0039 e 0011982-97.2018.8.14.0039, arbitrando-os de acordo com o art. 22, § 2o, do EOAB.

O contrato firmado entre as partes previa, em sua cláusula 17.1, a possibilidade de rescisão a qualquer momento por qualquer das partes, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 dias. A cláusula 17.6 estabelecia que, ocorrendo a rescisão, o contratante pagaria à contratada a importância a que eventualmente fizesse jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estivessem ainda pendentes de pagamento,
"perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos"
.

Por outro lado, o contrato também previa, na cláusula 6.3, o
"princípio do benefício financeiro"
, segundo o qual a remuneração do escritório contratado estava vinculada ao resultado econômico obtido em favor do contratante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração vinculada ao êxito da demanda, a rescisão unilateral pelo cliente, antes do término do processo, autoriza o arbitramento judicial de honorários em favor do advogado pelo trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que,
revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados
.3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2o. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes. 2.
Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002
." (AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

No caso em análise, restou demonstrado que o escritório autor prestou serviços advocatícios ao banco réu por mais de 30 anos, tendo sido notificado da rescisão unilateral do contrato em 19/11/2020. A rescisão do contrato impediu o autor de continuar com a prestação dos serviços e de buscar um melhor resultado ao banco, visando o recebimento de honorários ao final das causas patrocinadas.

Embora o contrato previsse o pagamento de valores a título de adiantamento durante a tramitação dos processos, esses valores não eram suficientes para remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido pelo escritório autor, que tinha expectativa de receber honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor do contratante.

Assim, a rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, impedindo o escritório autor de continuar atuando nos processos e de receber os honorários vinculados ao êxito das demandas, autoriza o arbitramento judicial de honorários advocatícios, na proporção dos serviços prestados, com fundamento no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

O fato de existir contrato escrito entre as partes não afasta a possibilidade de arbitramento judicial de honorários, uma vez que o contrato não previa forma de remuneração específica para o caso de rescisão unilateral antes da conclusão dos processos. Ao contrário, a cláusula 17.6 estabelecia o perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços não concluídos, o que evidencia a necessidade de intervenção judicial para evitar o enriquecimento sem causa do contratante.

Quanto aos termos de quitação apresentados pelo banco réu, verifica-se que estes se referem a fatos geradores anteriores à rescisão do contrato ou a honorários de adiantamento já pagos durante a tramitação dos processos, não abrangendo os honorários decorrentes do benefício financeiro que seriam devidos ao final das demandas.

Portanto, é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor do escritório autor, na proporção dos serviços prestados nos processos indicados na inicial.

No que se refere ao valor dos honorários advocatícios, o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB estabelece que, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil).

O art. 85, § 2o, do CPC, por sua vez, estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau arbitrou os honorários advocatícios em R$ 8.925,00 (oito mil, novecentos e vinte e cinco reais), considerando a prestação de serviços em 02 processos, com atuação mínima de 02 anos, a qualidade técnica e as diligências detalhadas, bem como o proveito econômico obtido pelo requerido via benefício fiscal.

O escritório autor pleiteia a majoração desse valor, argumentando que o montante fixado não observou adequadamente o diligente trabalho desenvolvido, o valor econômico das questões e o proveito econômico obtido pelo banco.

Por outro lado, o banco réu sustenta que o valor arbitrado deve ser reduzido ou mesmo afastado, alegando que não houve êxito nas ações indicadas na inicial e que o escritório autor já recebeu honorários por todas as fases em que atuou.

Analisando os autos, verifica-se que o escritório autor atuou com zelo e diligência nos processos indicados na inicial, realizando diversas diligências para localização dos devedores e de seus bens, requerendo penhoras online, consultas a sistemas como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, entre outras medidas para a satisfação dos créditos do banco réu.

Além disso, deve-se considerar que o trabalho do advogado não se resume à elaboração de peças processuais, envolvendo também reuniões com o cliente, análise de documentos, acompanhamento do andamento do processo, deslocamentos entre comarcas, investigações para localização de endereços e bens, entre outras atividades que demandam tempo e dedicação.

Quanto ao valor econômico das questões, os processos indicados na inicial envolviam valores consideráveis, conforme demonstrado pelo escritório autor em sua apelação:

·

Processo no 0004280-42.2014.8.14.0039: valor atualizado de R$ 45.326,35

·

Processo no 0011982-97.2018.8.14.0039: valor atualizado de R$ 79.985,05

Considerando esses valores, bem como o trabalho desenvolvido pelo escritório autor e o tempo de atuação nos processos, entendo que o valor de R$ 8.925,00 (oito mil, novecentos e vinte cinco reais) arbitrado pelo juízo de primeiro grau mostra-se razoável e proporcional, não merecendo reparos.

Não procede a alegação do banco réu de que o valor arbitrado deve ser reduzido ou afastado por não ter havido êxito nas ações. Como já exposto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, em caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente, é cabível o arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados, independentemente do êxito final da demanda.

Quanto ao argumento do escritório autor de que o banco réu obteve proveito econômico através de benefícios fiscais previstos na Lei no 9.430/1996, embora seja relevante para demonstrar que o banco não ficou totalmente prejudicado com a ausência de êxito nas ações, não justifica, por si só, a majoração dos honorários arbitrados, uma vez que esses benefícios fiscais já eram de conhecimento das partes quando da celebração do contrato.

Portanto, mantenho o valor de R$ 9.825,00 (nove mil, oitocentos vinte e cinco reais) arbitrado pelo juízo de primeiro grau a título de honorários advocatícios.

O banco réu pleiteia a alteração do marco inicial para contagem dos juros moratórios, argumentando que estes deveriam incidir a partir da sentença, e não da citação, uma vez que só tomou conhecimento de sua obrigação quando do julgamento da lide.

Não assiste razão ao banco réu. Nos termos do art. 240 do CPC e do art. 405 do Código Civil, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, por ser o momento em que se configura a mora do devedor.

Esse é o entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça:

"ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...] Nos termos do art. 240, do CPC e art. 405, do C. Civil, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, por ser o momento em se configura a mora do devedor. No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, a correção monetária incide a contar do arbitramento." (TJMT - 1003139-07.2018.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 3a Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

Em face do exposto,
rejeito
as preliminares suscitadas pelo Banco e, no mérito,
nego provimento a ambos os recursos
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Juiz Convocado
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026